Tribunal: TJDFT
Processo: 0005656-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO RÉU, EXCLUÍDOS DOS CÁLCULOS. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou as contas em ação de prestação de contas e condenou o requerido a pagar o saldo apurado pela Contadoria Judicial em favor da interditanda, no valor de R$ R$ 2.208,13. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Requer os benefícios da gratuidade de justiça, impugna vários dos documentos apresentados pelo requerido e sustenta que a magistrada não levou em consideração as impugnações realizadas.

2. Da gratuidade de justiça – concessão. 2.1. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da apelante. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. A ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pela requerente leva à concessão do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.

3. Após longa instrução processual, o parecer da Contadoria Judicial encontrou o saldo credor em favor da autora no valor de R$ 2.775,27. 3.1. Deu-se vista à requerente para que se manifestasse acerca dos cálculos, no entanto, o prazo concedido transcorreu in albis. 3.2. Após nova intimação, a autora requereu o julgamento antecipado do mérito, por considerar as provas suficientes à solução da lide. 3.3. Vê-se, portanto, que a requerente concordou com os cálculos realizados, uma vez que não os impugnou. 3.4. Tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo a apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil.

4. Os documentos em nome exclusivamente do apelado não foram incluídos nos cálculos, tampouco o foram os do período fora da prestação de contas e ilegíveis.

5. Apelo improvido.